Tribunal: TJMT
Processo: 1039674-14.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039674-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 362.027.461-49 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR PEREIRA - CPF: 535.426.061-20 (VÍTIMA), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CERTIDÃO DE JULGAMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDA PELA SECRETARIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
e manteve o recebimento da denúncia pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas de forma clara e objetiva, apresentando não apenas suas conclusões, mas também as razões de decidir;
(ii)
mera tentativa de rediscutir matérias já enfrentadas e decididas pelo Colegiado;
(iii)
certificação equivocada de trânsito em julgado antes da análise de mérito, posteriormente corrigida pela secretaria.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado;
(ii)
prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material;
(ii)
os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento;
(iii)
é possível o prequestionamento das matérias enfrentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

6. Não há omissão no acórdão quando a decisão analisa de forma expressa e fundamentada todas as teses e questões relevantes para o julgamento.

7. A contradição ensejadora dos embargos declaratórios deve ser verificada internamente no
decisum
embargado, isto é, entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e sua conclusão, e não entre a fundamentação adotada e a tese defendida pela parte.

8. Além de não haver erro material presente no acórdão embargado, o equívoco na certificação de trânsito em julgado antes da análise de mérito foi devidamente corrigido pela secretaria, não havendo qualquer prejuízo ao andamento processual.

9. O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida. Ainda que os embargos tenham sido opostos com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinários, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Joaquim de Oliveira Filho
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal no julgado do
Habeas Corpus
n. 1039674-14.2025.8.11.0000, que denegou a ordem e manteve o recebimento da denúncia pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso, pois não teria analisado a tese de necessidade de laudo pericial acerca da dinâmica do acidente. Ainda, manifesta a existência de contradição quanto ao reconhecimento de justa causa, sobretudo porque os elementos probatórios mencionados não demonstrariam a culpa do embargante.

Destaca a presença de erro material consistente no fato de que, antes mesmo do julgamento de mérito, “
foi emitida, erradamente, certidão de trânsito em julgado [...] o que gerou equívoco no andamento processual
” (id. 337950377).

Por fim, sustenta a necessidade de prequestionamento das questões constitucionais e legais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou, ainda, para suprir omissão, verificada no julgado, a respeito de tema sobre o qual deveria ter se manifestado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

Da leitura dos presentes embargos declaratórios, não se verifica a indicação expressa de nenhum dos vícios inscritos no artigo 619 do Código de Processo Penal, pois o acórdão embargado examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação.

O embargante alega que o acórdão seria omisso ao não abordar a analisar a tese de “
imprescindibilidade de laudo pericial técnico sobre a dinâmica do acidente (violação de dever objetivo) para que a acusação de culpa seja validada
”.

No entanto, o acórdão embargado analisou especificamente essa alegação, conforme se observa:

“[...]
No que se refere à alegação defensiva de que a ausência de perícia técnica sobre a dinâmica dos fatos infirmaria a justa causa
, convém destacar que o standard probatório exigido para o recebimento da denúncia é significativamente menos rigoroso do que aquele necessário para um juízo condenatório, limitando-se à demonstração de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em verdade, a prova pericial relativa à dinâmica do acidente, embora potencialmente relevante para o deslinde final da causa, não constitui requisito indispensável nesta etapa inaugural da ação penal, pois a persecução penal pode ser validamente instaurada com base em provas já disponíveis, especialmente testemunhais e documentais, as quais se mostram suficientes, neste momento, para conferir suporte mínimo à imputação [...]”

Do mesmo modo, inexiste contradição no que tange à presença de justa causa.

Conforme disposto no acórdão, a justa causa é extraída do depoimento extrajudicial do policial militar que atendeu a ocorrência e colheu relato da vítima antes de seu falecimento e do laudo de necropsia constatando a morte por “
politraumatismo por ação contundente
”.

O policial militar Waldir Fernando Nunes declarou que, quando chegou ao local dos fatos, conversou com a vítima e ela relatou que “
seguia na mesma direção na pista da esquerda quando a caminhonete que esta na pista da direita invadiu a sua faixa de rolamento, vindo a ocasionar a colisão entre os veículos
” (sic, id. 327822351, p. 29).

Ainda, o policial narrou que “
em análise no local possivelmente o motorista da caminhonete mudou bruscamente de faixa, que pode ter provocado o acidente
” (
sic
).

Assim, não se vislumbra contradição interna no julgado, mas sim inconformismo do embargante com a fundamentação adotada, situação que não se resolve pela via dos embargados declaratórios, destinados exclusivamente à correção de vícios formais internos da decisão, não à reavaliação do conjunto probatórios ou à rediscussão dos critérios de valoração da prova.

Diante desse cenário, observa-se que as matérias arguidas em sede de embargos de declaração se destinam, na realidade, à reavaliação de questões integralmente discutidas, o que demonstra a ausência de vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e impõe sua rejeição.

Ademais, o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que a
ratio decidendi
seja exposta de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Quanto ao alegado erro material, registra-se que, apesar de a secretaria ter certificado, equivocadamente, o trânsito em julgado antes mesmo da análise de mérito do
habeas corpus
, o erro foi corrigido posteriormente, conforme certidão de id. 331306365:

“[...] Certifico, para os devidos fins, que torna sem efeito a Certidão de Trânsito em Julgado anteriormente lançada nestes autos, juntada sob o ID 330333355, uma vez que não se operou, à época, o trânsito em julgado da decisão [...]”

Assim, além de não haver erro material no acórdão embargado, o alegado equívoco na certidão foi devidamente corrigido, de modo que não há qualquer comprometimento ao andamento processual.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registra-se que todas as matérias constitucionais e legais suscitadas foram adequadamente apreciadas pelo Colegiado, com análise dos fundamentos jurídicos pertinentes.

Importante rememorar que o prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Pelo exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Joaquim de Oliveira Filho
, preservando inalterado o acórdão questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026